Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDAS. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É dispensável a intimação para apresentação de contrarrazões dos Agravados que não foram citados no processo de origem, nos termos da jurisprudência do c. STJ.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
3. No caso em exame, há plausibilidade do direito apenas no que tange ao pedido de vedação à realização de novas dívidas com utilização de cartões de crédito ou quaisquer outros dados da Autora junto às empresas Rés/Agravadas, tendo em vista o risco de dano grave (prejuízo financeiro) à Recorrente e a ausência de perigo de irreversibilidade da medida.
4. Por enquanto, não há fundamento para deferir o pedido de vedação à negativação do nome da Autora/Agravante, pois necessário o contraditório e a devida instrução processual para ser aferida, com segurança, a inexistência de responsabilidade da Agravante em relação às dívidas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.